Tribunal: TJDFT
Processo: 0718651-15.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718651-15.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL APELADO: BSB SECURITY -SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA, HIGOR CASELLA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível, interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL – SICREDI PLANALTO CENTRAL, em desfavor da r. sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho - DF, nos autos da Ação Monitória, autuada sob o número: 0718651-15.2024.8.07.0006, movida pela ora apelante, em desfavor de BSB SECURITY - SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA e HIGOR CASELLA, ora apelados. Após distribuído o presente recurso, a cooperativa requerente, ora apelante, peticionou no Id. 76.380.354, informando acerca do entabulamento de novo acordo com a parte requerida, ora apelada, juntado no Id. 76.380.355, requerendo a homologação do elencado acordo firmado entre as partes. Subsidiariamente, requereu o aditamento do recurso de Apelação Cível para que seja determinada a suspensão do feito pelo prazo de “vigência da transação”. DECIDO. Trata-se de ação de conhecimento (Ação Monitória) que foi extinta ainda na fase de conhecimento em face do acordo anterior entabulado pelas partes (Id. 76.002.863); o que deu ensejo à presente Apelação Cível que almeja a reforma da r. sentença Id. 76.002.870, que homologou o acordo anterior (Id. 76.002.863) extinguindo a ação de conhecimento; todavia, sem determinar a suspensão do feito pelo prazo de cumprimento do acordo, consoante requerido naquela ocasião pela cooperativa requerente, ora apelante. Em relação ao novo acordo agora noticiado nos autos (Id. 76.380.355), não é possível, por ora, a homologação da avença, nos termos requeridos pela apelante, com a suspensão do feito por 20 (vinte) meses nesta instância recursal, em face do óbice legal existente no art. 313, Inciso II, c/c parágrafo quarto, do CPC, que estipula que a suspensão dos processos, quando convencionada pelas partes, não poderá ultrapassar 06(seis) meses. Anoto ainda que a suspensão delimitada no art. 922 do CPC, somente se aplica aos processos executivos, o que não é o caso da presente ação que foi extinta ainda na fase de conhecimento, não tendo sido sequer iniciada a fase de Cumprimento de Sentença, eis que interposto o presente recurso de Apelação Cível dotado (automaticamente) de efeito suspensivo ope legis. Neste sentido: ““APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DE 60 MESES. INCOMPATIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL EM PROCESSO DE CONHECIMENTO COM A SUSPENSÃO DO FEITO POR MAIS DE SEIS MESES. ART. 313, §4o, CPC. 1. A possibilidade de suspensão do processo na fase de conhecimento encontra fundamento no art. 313, II, do Código de Processo Civil, todavia, o prazo máximo de suspensão não poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V do art. 313 do Código de Processo Civil, e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II do mencionado dispositivo legal. 2. Apenas nas hipóteses de processo de execução, o que não é o caso dos autos, há a previsão de o credor requerer a suspensão do feito durante o prazo concedido para a liquidação voluntária da obrigação, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil. 3.Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1.867.808, Proc.: 0709428-48.2023.8.07.0014, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 03/07/2024.)”. Grifei. Ademais, o termo de acordo que foi juntado aos autos no Id. 76.380.355, não está sequer assinado pela patrona da empresa requerida, ora apelada, o que também impossibilita, por ora, a sua homologação. Todavia, após sanadas eventuais irregularidades, o pedido de homologação do acordo, poderá ser apresentado perante o Juízo de 1o Grau, para que surta seus efeitos jurídicos. Quanto ao pedido subsidiário referente ao aditamento do recurso de Apelação Cível, também resta impossível o seu deferimento, diante da ocorrência da preclusão consumativa, que obsta ao recorrente aditar o recurso já interposto e processado. Diante deste cenário, recebo o pedido de Id. 76.380.354, tão somente como pedido de desistência tácita do recurso em face do noticiado acordo entabulado entre as partes (Id. 76.380.355), considerando a superveniente perda do interesse. Dispõe o artigo 998 do CPC que "o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso". Trata-se, pois, de direito disponível. Observo que os advogados da parte requerente, ora apelante, possuem poderes específicos para desistir (Id. 76.002.814). Diante do exposto, com base no disposto no art. 998 c/c art. 932, Inciso III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência deduzido tacitamente, para que produza os seus efeitos legais, e consequentemente deixo de conhecer o presente recurso. Sem condenação em honorários na fase recursal. Oportunamente, tornem os autos à Instância de Origem, com as cautelas de estilo. Publique-se e intime-se. Brasília, 15 de setembro de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora